Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DE ALCOOLEMIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO ETILÔMETRO. FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, assevera que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência da dupla notificação, nos termos do artigo 282, § 4o, do CTB e súmula 312 do STJ. Acrescenta que além da supressão do seu direito de defesa prévia, houve também a falta de comprovação da notificação via AR ou sua ciência da notificação através do SNE. Aduz que o aparelho utilizado para medição da alcoolemia não estava aprovado pelo INMETRO. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59170967) e contrarrazoado (ID 59170973). Deferida a gratuidade judiciária, com esteio na CTPS acostada no ID 59474202, que demonstra a alegada hipossuficiência.
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, ao recurso poderá ser atribuído efeito suspensivo para evitar dano irreparável, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação, de modo que não pode ser agora conhecida. Também não há em sua inicial qualquer alegação de nulidade do auto de infração pela falta do prazo de defesa prévia na notificação pessoal. Dessa forma, em observância aos postulados do duplo grau de jurisdição, ampla defesa/contraditório e juízo natural, tais teses não podem ser agora conhecidas.
5. ETILÔMETRO. O recorrente impugna o suposto teste de alcoolemia, sob o argumento de ineficiência e irregularidade do etilômetro, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova mesmo que indiciária das suas alegações ou contraprova das circunstâncias pessoais do condutor, não se desincumbindo do ônus processual de demonstrar o alegado (art. 373/CPC). Milita em favor do etilômetro a presunção de sua eficiência e regularidade, pois compõe a órbita do ato administrativo, imbuído de legitimidade e veracidade, além do que as compras da Administração Pública passam pelo cediço rigor do processo licitatório. Demais disso, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, de modo que não foi considerado o resultado do teste a que o recorrente alega ter se submetido, mas o foi justamente em razão da recusa do autor em submeter-se ao teste de alcoolemia, não havendo na casuística sequer relevância jurídica dos argumentos do recorrente. Dessa forma, não há qualquer nulidade no auto de infração.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.